Tribunal: TJDFT
Processo: 0756720-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0756720-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STONE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. AGRAVADO: R.E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Stone Sociedade de Crédito S.A. contra a decisão concessiva da tutela provisória de urgência proferida no processo de conhecimento n. 0740082-80.2025.8.07.0003 (3a Vara Cível de Ceilândia - DF). A matéria devolvida reside na licitude (ou não) de retenção de valores de recebíveis do devedor/agravado pelo agente financeiro/agravante. Eis o teor da decisão ora revista: [...] Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplada exclua-se. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por R. E. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em face de STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e ZIG TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA.. A parte Requerente, microempresa no ramo alimentício, narra que em 21/10/2025 contratou empréstimo no valor de R$ 213.632,07 junto à primeira Requerida, a ser pago em 18 parcelas mensais de R$ 19.644,20, com vencimento da primeira parcela em 27/11/2025. Alega que, de forma absolutamente abusiva, no dia 24/11/2025 — três dias antes do vencimento da primeira parcela — as Requeridas procederam ao bloqueio integral (100%) de todos os seus recebíveis, no montante aproximado de R$ 70.228,76, valor este muito superior à parcela que sequer havia vencido. Sustenta que tal conduta inviabilizou completamente suas atividades, impedindo a aquisição de insumos diários (por se tratar de comércio de alimentos perecíveis), o pagamento de fornecedores e funcionários, configurando verdadeira execução privada antecipada, em flagrante violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato. Requer, em sede de tutela de urgência, o desbloqueio imediato dos valores retidos, a suspensão da retenção integral, a proibição de retenção antes do vencimento das parcelas e a limitação de eventual retenção ao valor estritamente necessário. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a postergação do recolhimento das custas iniciais para o final do processo. É o breve relatório. DECIDO. [...] II – DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO E DA ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA Não obstante o indeferimento da gratuidade, reconheço que a situação narrada nos autos reveste-se de induvidosa urgência, merecendo apreciação jurisdicional imediata, sob pena de comprometer a efetividade da prestação jurisdicional e causar danos potencialmente irreversíveis à atividade empresarial. A alegação de bloqueio integral de recebíveis, se confirmada, pode efetivamente inviabilizar a continuidade da empresa, caracterizando risco concreto ao resultado útil do processo. Assim, considerando a gravidade da situação e a urgência do pedido, CONCEDO À PARTE REQUERENTE O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, IV, do CPC, com a automática revogação da tutela de urgência que eventualmente venha a ser concedida. Feitas essas considerações, passo à análise do pedido de tutela de urgência. III – DA TUTELA DE URGÊNCIA O pedido de tutela de urgência encontra previsão no art. 300 do Código de Processo Civil, que condiciona sua concessão à demonstração cumulativa de: (i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analiso ambos os requisitos. III.1 – DA PROBABILIDADE DO DIREITO Verifico que a documentação apresentada pela parte Requerente — notadamente o contrato de empréstimo, os extratos de bloqueio de recebíveis e as mensagens trocadas com as Requeridas — demonstra, ao menos em cognição sumária, a verossimilhança das alegações. Os elementos dos autos indicam, ao menos em exame perfunctório, a prática de conduta potencialmente abusiva por parte das Requeridas, configurada pelos seguintes fatores: O bloqueio foi efetivado em 24/11/2025, ou seja, três dias antes do vencimento da primeira parcela, prevista para 27/11/2025. Não havia, portanto, qualquer mora ou inadimplemento a justificar a medida. Foram bloqueados aproximadamente R$ 43.679,50 (ID 260740269), quando o valor da parcela a vencer era de apenas R$ 19.644,20. O estabelecimento comercial em questão é lanchonete/restaurante que necessita de fluxo de caixa diário para adquirir insumos perecíveis, pagar fornecedores e remunerar funcionários. A retenção de 100% dos recebíveis paralisa integralmente a operação, frustrando a própria finalidade econômica do contrato de empréstimo, que é justamente prover capital de giro. Ainda que o contrato preveja cessão fiduciária de recebíveis como garantia, tal cláusula não autoriza retenção integral e antecipada. Os elementos dos autos evidenciam, em cognição sumária própria desta fase processual, a probabilidade do direito invocado pela parte Requerente, caracterizada pela aparente abusividade da conduta das Requeridas ao procederem ao bloqueio integral, antecipado e desproporcional dos recebíveis. III.2 – DO PERIGO DE DANO O segundo requisito para a concessão da tutela de urgência — o perigo de dano — está igualmente configurado, de forma manifesta e concreta. O Requerente explora estabelecimento comercial no ramo de alimentação (lanchonete/restaurante), atividade que, por sua própria natureza, demanda. A retenção integral dos recebíveis pelo período já decorrido — desde 24/11/2025 até a presente data — compromete a continuidade da atividade empresarial, gerando riscos concretos e progressivos. Ademais, a tutela é plenamente reversível. Seu deferimento não elimina o crédito das Requeridas nem compromete suas garantias contratuais. Apenas restabelece o fluxo de pagamento conforme os termos originalmente pactuados, assegurando a amortização das parcelas efetivamente vencidas no percentual de 16% previsto no contrato, e não por meio de retenção integral antecipada. Caso, ao final, a demanda seja julgada improcedente, as Requeridas poderão exercer regularmente seus direitos creditórios pelos meios legais cabíveis, sem prejuízo maior. Por outro lado, se a tutela for negada e o pedido for procedente ao final, a reparação será tardia e insuficiente, pois a empresa pode ter encerrado suas atividades de forma irreversível. Assim, está caracterizado o perigo de dano concreto, atual e de difícil reparação, justificando plenamente a concessão da tutela de urgência. IV – DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que as Requeridas STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e ZIG TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA., solidariamente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contado da intimação desta decisão: a) DESBLOQUEIEM IMEDIATAMENTE e REPASSEM À PARTE REQUERENTE a integralidade dos valores indevidamente retidos desde 24/11/2025, deduzido apenas o valor da parcela efetivamente vencida em 27/11/2025 (R$ 19.644,20), caso ainda não tenha sido quitada; b) ABSTENHAM-SE, de forma absoluta, de efetuar qualquer retenção de recebíveis ANTES do vencimento de cada parcela do contrato de empréstimo, sob pena de caracterização de execução privada antecipada e abuso de direito; c) LIMITEM qualquer retenção futura ao valor estritamente necessário para amortizar exclusivamente a parcela efetivamente vencida, respeitando rigorosamente o percentual de 16% (dezesseis por cento) dos recebíveis previsto na Cláusula 1.6 do contrato, sendo expressamente vedada a retenção integral (100%) dos recebíveis; d) RESTAUREM imediatamente o fluxo normal de repasse dos recebíveis ao Requerente, nos exatos termos e condições originalmente pactuados no contrato de empréstimo. Fica estabelecida MULTA DIÁRIA (astreintes) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento de cada uma das obrigações acima impostas, limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da possibilidade de majoração em caso de reiterado descumprimento (art. 537, §1o, CPC). A multa será revertida em favor da parte Requerente e não exime as Requeridas da obrigação de fazer nem de eventual responsabilização por perdas e danos. Por fim, concedo à parte Requerente o prazo de 15 dias para recolhimento das custas, sob pena de extinção e revogação da tutela;. [...] A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada (id 260771017) deve ser reformada, pois deferiu tutela de urgência para determinar o desbloqueio imediato da conta da agravada, a liberação de valores retidos, a vedação de retenções antes do vencimento das parcelas e a limitação das retenções ao percentual de 16% dos recebíveis, em indevida intervenção judicial no contrato regularmente celebrado entre as partes; (b) a retenção dos recebíveis decorre de garantia contratual válida, consistente em gravame interno, expressamente pactuado na cédula de crédito bancário firmada em 21.10.2025, no valor de R$ 213.632,07, destinada a assegurar a adimplência do empréstimo contratado; (c) o gravame interno representa mecanismo legítimo de garantia previsto na regulamentação do Banco Central do Brasil, por meio do qual os recebíveis de cartão de crédito e débito vinculados à adquirente são direcionados à amortização do contrato de crédito, não havendo ilegalidade na priorização da agravante como credora; (d) a retenção integral de recebíveis ocorreu de forma regular e excepcional em razão do atraso no pagamento da parcela vencida em 27.11.2025, sendo medida contratualmente prevista para evitar inadimplemento e assegurar o cumprimento da obrigação; (e) não houve retenção indevida ou antecipada de valores, uma vez que as amortizações eram realizadas diariamente, conforme cláusulas contratuais expressas, inexistindo prova de retenção abusiva ou superior ao montante efetivamente devido; (f) a agravada incorre em contradição ao alegar bloqueio total dos recebíveis, pois os extratos demonstram que houve liquidação parcial de parcelas e resgate de valores, inexistindo retenção a maior por parte da agravante; (g) não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois inexiste probabilidade do direito invocado pela agravada, tampouco perigo de dano, sendo necessária ampla dilação probatória para apuração da regularidade da execução contratual; (h) a decisão agravada gera risco de perda do objeto da demanda principal e impõe multa diária desproporcional, além de compelir a agravante a descumprir o contrato, ocasionando enriquecimento ilícito da agravada e grave lesão ao patrimônio da recorrente; (i) não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, por se tratar de relação empresarial, na qual os serviços de intermediação de pagamentos são utilizados como insumo da atividade econômica da agravada, afastando-se a hipossuficiência e a incidência das normas consumeristas. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e afastar a multa aplicada. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à ação de conhecimento em que a parte agravada alegou ter celebrado cédula de crédito bancário com a parte agravante (Stone Sociedade de Crédito Direto S.A), no valor de R$ 213.632,07, garantida por retenção de recebíveis. Sustenta, em breve síntese, que a instituição financeira teria promovido retenção integral (100%) e antecipada dos recebíveis, inclusive antes do vencimento das parcelas, o que teria inviabilizado o funcionamento do estabelecimento comercial. Com amparo nessas assertivas, pediu a concessão de tutela para desbloqueio dos valores, limitação das retenções ao percentual contratual (16%) e indenizações por danos materiais e morais. Pois bem. Da análise do contrato entabulado, verifico que o agravado emitiu cédula de crédito bancário n. 3883022, em que o emitente (autor-agravado) teria recebido o valor de R$ 213.637,07, a ser pago em dezoito parcelas de R$ 19.644,20, a ser liquidada no dia “27 do mês de referência, observada a cláusula 1.6” (id 79859846). A cláusula 1.6 prevê a forma de pagamento do contrato: 1.6 Forma de Pagamento. O pagamento do VALOR TOTAL DA DÍVIDA deverá ser realizado pelo EMITENTE, TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES) e/ou AVALISTA(S), se aplicável, observado o PERÍODO DE CARÊNCIA, mediante o pagamento das PARCELAS MENSAIS. As PARCELAS MENSAIS, observado o abaixo disposto, terão vencimento sempre no mesmo dia do mês de referência, que será aquele correspondente à DATA MÁXIMA DE DESEMBOLSO , observado que, caso a referida data (i) não seja um DIA ÚTIL ou (ii) não exista no mês de referência, o vencimento da PARCELA MENSAL será prorrogado para o DIA ÚTIL seguinte, livre de ENCARGOS MORATÓRIOS, permanecendo inalteradas as datas de vencimento das demais PARCELAS MENSAIS. Para tanto, fica esclarecido que: (i) Pagamento diário: o EMITENTE, o(s) AVALISTA(s) /, se aplicável, e o(s) TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES) concordam desde já em pagar antecipadamente, no todo ou em parte, o valor das PARCELAS MENSAIS, de forma diária, nos termos aqui descritos. Tal pagamento, a ser operacionalizado pela STONE, diretamente em favor do CREDOR, nos termos da Resolução do CMN no 4.790, de 26 de março de 2020, e da Resolução BCB no 51, de 16 de dezembro de 2020, ou aquelas que vierem a substituí-las, observadas as especificações previstas nesta CÉDULA, será equivalente a 16,00% (16,00 por cento) do somatório dos valores especificados nas alíneas (a), (b) e (c) abaixo indicadas, utilizados de forma individual ou agregada, a exclusivo critério do CREDOR: (a) (1) VOLUME LIQUIDADO na CONTA STONE; (2) valor dos RECEBÍVEIS liquidados na CONTA STONE; e (3) qualquer saldo mantido em depósito na CONTA STONE; (b) recursos decorrentes de créditos da AGENDA STONE; (c) valores objeto de iniciação de transação de pagamento em OUTRAS CONTAS DO EMITENTE e/ou em OUTRA(S) CONTA(S) DE TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES) para transferência para a conta do CREDOR ou para a CONTA STONE, nessa última hipótese para, ato contínuo, proceder-se à retenção mencionada na alínea (a) acima. Se necessário, o CREDOR coletará o devido consentimento para viabilizar a transferência dos recursos aqui mencionados ou comunicará as instituições custodiantes e/ou depositárias das OUTRAS CONTAS DO EMITENTE e/ou das OUTRA(S) CONTA(S) DE TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES) para que transfiram os valores correspondentes à conta do CREDOR a ser oportunamente indicada ou para a respectiva CONTA STONE , caso em que, ato contínuo, proceder-se à retenção mencionada na alínea (a) acima. (ii) Amortização ou liquidação antecipada a qualquer tempo: o EMITENTE poderá liquidar ou amortizar de forma antecipada, total ou parcialmente, o VALOR TOTAL DA DÍVIDA , mediante qualquer das formas de pagamento previstas nesta CÉDULA, caso em que haverá redução proporcional dos juros remuneratórios correspondentes. Nesse caso, o valor correspondente à redução proporcional dos juros será abatido do montante devido pelo EMITENTE em relação à próxima PARCELA MENSAL vincenda. 1.6.1. Para fins de cumprimento ao quanto previsto na Cláusula 1.6, o EMITENTE e o(s) TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES) concordam e autorizam o CREDOR a solicitar à STONE a retenção de valores da AGENDA STONE ou a realização de débitos na CONTA STONE de sua titularidade, conforme o caso, durante a vigência desta CÉDULA. 1.6.2. Sem prejuízo do quanto disposto nas Cláusulas 1.6(i), a soma dos pagamentos diários estará limitada ao valor da PARCELA MENSAL, de forma que, se os pagamentos diários alcançarem o valor da PARCELA MENSAL antes do respectivo vencimento, as cobranças previstas na Cláusula 1.6(i) serão automaticamente suspensas, sendo retomadas no início do período da próxima PARCELA MENSAL. 1.6.3. Caso a soma dos pagamentos diários previstos no item 1.6(i) não totalize o valor da PARCELA MENSAL, o valor remanescente para atingir tal montante deverá ser pago até a respectiva data de vencimento da PARCELA MENSAL, pelo meio disponibilizado pelo CREDOR. 1.6.3.1. Sem prejuízo de eventuais comunicações e avisos entre EMITENTE e CREDOR para fins de pagamento das PARCELAS MENSAIS, o EMITENTE se responsabiliza por consultar os canais de acesso disponibilizados pelo CREDOR para fins de verificação do saldo devedor das PARCELAS MENSAIS e tomar medidas para realizar os respectivos pagamentos, inclusive, mas sem limitação, a emissão de boletos, pagamentos via Pix, TED/DOC. Caso os valores liquidados nos termos do item 1.6(i) não tenham sido suficientes para liquidar a PARCELA MENSAL, o EMITENTE desde já reconhece, para todos os fins e efeitos de direito, seu dever de realizar o pagamento do valor necessário para que a PARCELA MENSAL seja tempestivamente quitada, em meio a ser oportunamente acordado com o CREDOR. 1.6.3.2. Na hipótese de pagamento destinado à quitação de PARCELA MENSAL até o vencimento do boleto, qualquer valor eventualmente recebido entre a data da solicitação de emissão do boleto e a data da compensação do pagamento do respectivo boleto será aplicado para amortização do saldo devedor da PARCELA MENSAL correspondente ao mês de referência. Nesse caso, os recursos recebidos em função do pagamento do boleto serão imputados para amortização da PARCELA MENSAL do mês subsequente, nos termos da 1.6. (i) a. 1.6.3.3. Caso o EMITENTE não realize o pagamento da PARCELA MENSAL até o vencimento do boleto, nos termos da Cláusula 1.6.3, os valores recebidos de acordo com o pagamento previsto na Cláusula 1.6(i) serão utilizados para amortização da PARCELA MENSAL vencida (ou seja, cujo boleto não foi pago), observado o disposto na Cláusula 1.11. 1.6.4. As Partes poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, aumentar ou reduzir o percentual indicado na Cláusula 1.6(i), sendo que a redução ocorrerá somente quando o EMITENTE estiver adimplente em relação às obrigações assumidas na presente CÉDULA. 1.6.4.1 Não obstante o disposto no item acima, caso o EMITENTE esteja adimplente em relação às obrigações assumidas na presente CÉDULA, mas o percentual de retenção diária indicado na Cláusula 1.6 (i) não seja suficiente para amortização antecipada da PARCELA MENSAL, o CREDOR poderá, a seu exclusivo critério, aumentar o percentual de retenção diária de modo a garantir o pagamento da PARCELA MENSAL até sua data de vencimento. Da leitura da cláusula 1.6., não existiria previsão que autorizasse a instituição financeira a reter integralmente o valor da dívida. Consta a estipulação para que o emitente (o devedor) possa pagar integralmente o empréstimo [cláusula 1.6.(ii)], o que não significa que o credor o faça, em detrimento da própria capacidade de pagamento parcelado do devedor. É certa a existência da cessão fiduciária de recebíveis, garantia fiduciária que, entretanto, não se confunde com autorização irrestrita de execução antecipada. Destaco que a agravante não impugna a alegação da retenção de valores. Pelo contrário, defende a licitude da retenção integral, sob a premissa de que “não há qualquer irregularidade nas cobranças, bem como não há excesso pela agravante, sendo certo que o gravame sempre irá aparecer como 100%, pois a Stone resta como prioridade 1 e isso significa que 100% dos recebíveis são direcionados para o empréstimo contratado junto a agravante”. Entendo, pois, que a decisão ora impugnada deve ser mantida, pois, bem laborada e escorada em elementos do caso concreto, com amparo em análise profícua acerca da plausibilidade do direito e do risco de dano irreparável à atividade empresarial da parte autora/agravada. Esta e. Segunda Turma Cível já apreciou situação análoga, envolvendo o ora agravante, e manteve a tutela de urgência concedida na instância de origem, de modo a resguardar o tomador do empréstimo, até melhor desenvolvimento da controvérsia, após regular contraditório e eventual dilação probatória, posição que também será seguida nesta oportunidade por esta Relatoria: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela cumulada com danos morais que deferiu parcialmente pedido liminar para determinar que a requerida deixe de reter qualquer quantia que tenha como titularidade a empresa autora 1.1. Em seu recurso, a parte agravante aduz que os valores reclamados foram repassados para conta domicílio da instituição financeira credora em razão de uma garantia por recebíveis de arranjo de pagamento ativo, conhecido comumente como trava bancária, acionada pela 1a Ré. 1.2. Ressalta que, em virtude da determinação do Banco Central do Brasil – BACEN, a credenciadora fica obrigada a repassar os valores cobrados pela instituição que ativou a garantia, antiga trava bancária. 2. Na hipótese, a agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido da agravada para determinar que a requerida deixe de reter qualquer quantia que tenha como titularidade a empresa autora, sob pena de multa por cada retenção indevida. 2.1. Contudo, verifica-se que o recurso não demonstrou de forma inequívoca a existência do gravame que obrigou a agravada a repassar os valores transacionados para o domicílio da instituição financeira credora. 2.2. Por outro lado, o autor sustentou, na inicial, que houve a retenção indevida, de R$ 25.429,32, na conta virtual da segunda requerida, porquanto já houve a quitação do contrato de empréstimo. Tal fato não foi refutado no recurso. 2.3. Em que pese os fundamentos externados pela agravante, nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que deferiu o pedido de liminar. O juiz da causa apreciou com sensatez a situação fática apresentada na origem. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não se mostra prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. 2.4. Ademais, os elementos probatórios trazidos aos autos pela parte agravante são insuficientes para consolidação do convencimento da presença da plausibilidade do direito que moldura a pretensão veiculada neste recurso. 2.5. Dessa forma, mostra-se prudente aguardar o prosseguimento do feito na origem, mormente quando a matéria posta em debate demanda a necessária incursão probatória, o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento. 2.6. Jurisprudência: “(..) O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração do contexto fático narrado, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal. 3.Agravo de instrumento desprovido.” (0737283-78.2022.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 19/04/2023.) 2.7. Assim, não havendo perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e, sendo necessária a instrução probatória aprofundada, o que não é possível em sede de agravo de instrumento, incabível a modificação da decisão agravada. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1715929, 0709835-96.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2023, publicado no DJe: 30/06/2023.) Qualquer outra consideração a respeito da viabilidade de se revogar a tutela concedida e permitir a retenção de recebíveis da sociedade empresária devedora virá, com a profundidade necessária, quando do julgamento pelo colegiado desta e. 2a Turma Cível. Indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator